Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-09.2019.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002076-09.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (APELANTE), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MP, RECURSO DA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E LEGITIMIDADE NA PRETENSÃO DA CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA PROVIDÊNCIA DA LICENÇA AMBIENTAL - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURAÇÃO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E DO PARTICULAR PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Constatada a prática de ilícito ambiental, surge a necessidade de reparação dos danos causados, sendo a ação civil pública o meio adequado para atingir este fim, conforme as normas que tutelam o meio ambiente no nosso ordenamento jurídico. A pretensão de que seja imposta a obrigação de licenciamento, faz parte do interesse legítimo do órgão ministerial no que diz respeito à tutela do meio ambiente.

2 - Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, bem como por
Temistocles Nunes da Silva Sobrinho e Oscar Nunes da Silva
contra

a sentença

prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002076-09.2019.8.11.0009, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para condenar os particulares à obrigação de fazer consistente na regularização da obra de barragens irregularmente construídas na propriedade recuperando a totalidade dos danos ambientais daí advindos ou na desobrigação de desfazer as construções edificadas, bem como ao pagamento da indenização por danos extrapatrimoniais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo que indeferiu tão somente o pedido reativo à licença ambiental.

Nas razões recursais, o
Ministério Público do Estado
sustenta que possui interesse legítimo na defesa do meio ambiente estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei de Ação Civil Pública, como defensor dos interesses da sociedade, em especial nas temáticas sociais, de patrimônio público e meio ambiente.

Aduz que, diante do interesse de agir do Ministério Público Estadual, é legítimo o pedido de condenação à obrigação de fazer consistente na apresentação de licença ambiental junto aos órgãos competentes.

Dessa forma, pretende que seja recebido o recurso e, no mérito, que seja provido para reformar parcialmente a sentença prolatada (Id 94265653).

Por sua vez, os apelantes
Temistocles Nunes da Silva Sobrinho
e
Oscar Nunes da Silva
, também interpuseram recurso de apelação, no qual afirmam que enquanto não encerrar o processo de licenciamento ambiental nos órgãos ambientais ou institucionais não pode a questão em apreço ser judicializada.

Arrazoam que o órgão ministerial, apesar do interesse de agir, a temática do licenciamento não atinge à coletividade.

Ressaltam que o órgão ambiental, em fiscalização no local do dano, asseverou que o dano praticado foi de pequena monta e que, por isto, não há dano moral coletivo a ser indenizado.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos quanto à condenação (Id n. 94265657).

As contrarrazões do Ministério Público vieram no Id n. 94265664, pedindo o desprovimento do apelo dos particulares.

Os particulares também apresentaram contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público, oportunidade na qual rechaçam os argumentos apresentados. Ao final, pleiteiam pela negativa de provimento do recurso (Id n. 94265666).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso do Ministério Público (Id n. 126382678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública em face dos particulares, objetivando a responsabilização pelos danos ambientais praticados em decorrência da construção de barragem construída no Rio Jacaré, sem qualquer documento de planejamento e autorização, em área de preservação permanente (APP).

As pretensões do Ministério Público foram para impor aos particulares o imediato isolamento de toda área de preservação permanente, bem como que se abstenham imediatamente de realizar qualquer desmatamento ou depredação ambiental; que providenciassem a licença ambiental para as barragens existentes no imóvel rural.

O Juiz, entretanto, disse que:

Oportuno ponderar, nesse cenário, que
não cabe ao parquet impor a obrigação a alguém para que obtenha a referida licença.

É evidente que
a parte ré deverá obter todas as licenças ambientais exigidas por lei se pretender explorar uma atividade econômica que se relacione ao meio ambiente, contudo, não cabe ao Ministério Público compeli-la a tanto
.

Dessa forma,
o autor não tem interesse processual quanto ao pedido de condenação à obrigação de fazer consistente na apresentação de licença ambiental junto aos órgãos competentes
- porém, friso que se a requerido não obter a licença por si, continuará incidindo nas sanções ambientais, aumentando o seu passivo
. (destaquei)

Vem, então, o Ministério Público e apela, sustentando sua legitimidade para requerer a imposição da obrigação de que os particulares providenciem a licença. Isto em contraponto à tese destes de ausência de interesse o órgão ministerial.

Pois bem.

Da legitimidade e do interesse do Ministério Público
.

Os apelantes alegam a ausência de interesse de agir do Ministério Público, vez que não foi encerrado o processo de licenciamento ambiental da área, bem como o dano causado não foi significativo, não havendo no presente caso, necessidade de movimentação judiciária.

Ocorre que as teses arguidas não merecem acolhimento, visto que o interesse de agir diz respeito ao trinômio necessidade/utilidade/adequação, que se encontram presentes na demanda. A necessidade ocorre quando o processo se torna o único meio para satisfação do pleito inicial. A utilidade apresenta-se quando o processo poderá propiciar o resultado pretendido. A adequação é comprovada pela utilização do meio correto para a pretensão deduzida em juízo.

Insta consignar que o Ministério Público instaurou inquérito civil, no qual restou comprovado através do Relatório Técnico n. 60/DUDALTAFLO/SEMA/2016, emitido pela Secretaria de estado de Meio Ambiente de Mato Grosso -SEMA, bem como pelo relatório técnico emitido pelo engenheiro florestal Antônio Rocha Vital – CREA 541/D, que os danos ambientais ocorreram na propriedade objeto destes autos.

Ademais, em que pese o alegado pelos requeridos a respeito da morosidade do órgão ambiental em expedir autorização/licença necessária à sua atividade, como disse o Ministério Público, em nenhum momento durante a instrução do procedimento extrajudicial este comprovou o protocolo perante o órgão ambiental das respectivas licenças.

Outrossim, no relatório técnico emitido pelo engenheiro florestal Antônio Rocha Vital, restou comprovado que a barragem construída pelos requeridos não tem nenhum documento de planejamento e autorização, e que os requeridos deveriam legalizá-la na SEMA com obtenção de licença de operação e outorga de uso das águas.

Na letra da Resolução CONAMA 237/1997, art. 1º, inciso I, vem ser o licenciamento “procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso”.

Evidentemente, segundo o diploma legal citado, a licença reflete o “ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental” (Resolução CONAMA 237/1997, art. 1º, inciso II).

Desta feita, constatada a prática de ilícito ambiental pelos apelantes, surge a necessidade de reparação dos danos causados ao meio ambiente, sendo a ação civil pública o meio adequado para atingir este fim, conforme as normas que tutelam o meio ambiente no nosso ordenamento jurídico e a pretensão de que seja imposta a obrigação de licenciamento, faz parte do interesse legítimo do órgão ministerial no que diz respeito à tutela do meio ambiente.

Sendo assim, ao certo que a sentença merece ser reformada, neste ponto, para reconhecer o interesse e legitimidade o Ministério Público.

MÉRITO

No mérito, as razões de recorrer dos apelantes particulares circundam-se na não configuração do dever de indenizar em danos morais coletivos.

Razão lhes assiste.

Com efeito, não se observam os requisitos para a configuração do dano moral coletivo.

Isso porque o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora já imporia a condenação por danos morais coletivos. Isto não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que, a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

O comando jurisprudencial é que embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente. É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente de uma conduta danosa, como no caso e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Anote-se, ainda, que, além do efeito danoso inerente dano em si, o Ministério Público não logrou demonstrar o mais, a configurar o dano moral coletivo. Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que
não é todo o dano coletivo que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo
.
É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo ou que o ato ilícito coloque em risco efetivo a sociedade no perímetro abrangido.
Em outras palavras, o dano tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. (...).

2.
O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo
.

3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da Súmula 168/STJ.

4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral coletivo, entendendo ser este aferível in re ipsa, e independer de prova do efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma inteligência do aresto ora hostilizado,
exigindo uma violação qualificada ao ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais
. Assim, não há dissenso pretoriano entre ambos os arestos. 5. Embargos de divergência não conhecidos.
(STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (destaquei)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
.
(TJ-MT 10014146520178110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
.

4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 00028815420168110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL
CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES
DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO.

1 -
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.
(
N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Assim, em que pese a ilicitude do fato, não configurou, na espécie o dano moral coletivo, de forma que há de ser reformada a sentença nesse sentido, para extirpar a condenação em danos morais coletivos.

Isso posto,
dou provimento ao recurso do Ministério Púbico
, para reconhecer a legitimidade do órgão em exigir a licença ambiental, bem como seu interesse de agir, na espécie e,
dou parcial provimento ao recurso de Temistocles Nunes da Silva Sobrinho e Oscar Nunes da Silva
, tão somente para extirpar a condenação em danos morais coletivos e, consequentemente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023